Tribunal: TJDFT
Processo: 0719736-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719736-33.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LINDAMAR FERNANDES DE MATOS RECORRIDO: LINDAMAR FERNANDES DE MATOS, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora